Tribunal: STJ
Processo: 0047840-64.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911996 - RJ (2025/0135557-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VERA LUCIA BARBOSA DE AZEVEDO PINTO
ADVOGADOS
: EUGENIA DE OLIVEIRA FURQUIM - RJ018982
HUDSON DA SILVA DIAS - RJ213494
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: PAULA NOVAIS FERREIRA MOTA GUEDES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCESSO. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pela ora agravante
contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação oferecida e
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos
valores executados. O Tribunal local negou provimento ao recurso.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a incidência da Súmula n. 126 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d44ffd7-4ff1-4ba9-8b74-a5fbd98278ae

Documento eletrônico VDA50847518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d44ffd7-4ff1-4ba9-8b74-a5fbd98278ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911996 - RJ (2025/0135557-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VERA LUCIA BARBOSA DE AZEVEDO PINTO
ADVOGADOS
: EUGENIA DE OLIVEIRA FURQUIM - RJ018982
HUDSON DA SILVA DIAS - RJ213494
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: PAULA NOVAIS FERREIRA MOTA GUEDES
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCESSO. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pela ora agravante
contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação oferecida e
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos
valores executados. O Tribunal local negou provimento ao recurso.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a incidência da Súmula n. 126 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VERA LUCIA BARBOSA DE
AZEVEDO PINTO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula n. 182/STJ (fls. 182-184).
Alega a parte agravante, no presente recurso (fls. 192-211), que:

[...] a impugnação foi de forma específica e fundamentada, assim sendo,
deve ser afastada a incidência da Súmula 182 do S. T. J. e o artigo 932, inciso III, do
C. P. C., tendo em vista que existe toda a dialeticidade recursal, embasamento
jurídico, lei e jurisprudência, que amparam o presente recurso.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50529868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:40
Código de Controle do Documento: b252355d-c5c5-4bc2-90da-e3f2701e7104

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 220-
222).
É o relatório.
VOTO
Na origem, agravo de instrumento interposto pela ora agravante contra decisão
que acolheu parcialmente a impugnação oferecida e determinou a remessa dos autos à
contadoria judicial para apuração dos valores executados.
O Tribunal local negou provimento ao recurso.
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem considerando a
incidência da Súmula n. 126 do STJ.
Contudo, conforme asseverado na decisão agravada, a parte agravante, no
agravo em recurso especial,
.
não impugnou, de forma específica, o referido fundamento
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "
in verbis
[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:40
Código de Controle do Documento: b252355d-c5c5-4bc2-90da-e3f2701e7104

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.996 / RJ
Número Registro: 2025/0135557-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00478406420248190000
01164804920068190001
1164804920068190001
202524501572
478406420248190000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA BARBOSA DE AZEVEDO PINTO
ADVOGADOS
: EUGENIA DE OLIVEIRA FURQUIM - RJ018982
HUDSON DA SILVA DIAS - RJ213494
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
PROCURADOR : PAULA NOVAIS FERREIRA MOTA GUEDES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA BARBOSA DE AZEVEDO PINTO
ADVOGADOS
: EUGENIA DE OLIVEIRA FURQUIM - RJ018982
HUDSON DA SILVA DIAS - RJ213494
AGRAVADO
: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
PROCURADOR : PAULA NOVAIS FERREIRA MOTA GUEDES
Documento eletrônico VDA50819569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 1b18bb4a-c3a1-43e8-8347-4dad3c54126c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 1b18bb4a-c3a1-43e8-8347-4dad3c54126c